Tribunal: TJDFT
Processo: 0702872-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE, CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRETENSÃO DE SE DETERMINAR O AFASTAMENTO IMEDIATO DO SÓCIO ADMINISTRADOR, AQUI AGRAVADO. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO PARA A SOCIEDADE. PEDIDO RECONVENCIONAL DE CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSENTES. CONDUTA DELIBERADA DO SÓCIO ADMINISTRADOR CONTRA OS INTERESSES DA EMPRESA. NÃO DEMONSTRADA. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL DA EMPRESA. IGUALMENTE NÃO DEMONSTRADO. DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. TAREFA DO DOUTO MAGISTRADO CONDUTOR DO PROCESSO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual indeferiu os pedidos reconvencionais de suspensão do processo, de tutela de urgência para afastamento imediato do autor da gestão da empresa e de nomeação de administrador provisório para a sociedade, formada por três irmãos. 1.1. Em suas razões, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para deferir os pedidos de tutela de urgência formulados na origem. Subsidiariamente, caso rejeite-se a possibilidade de nomeação de novo administrador diretamente pela agravante, seja então nomeado administrador judicial para a empresa, em substituição ao agravado.
2. O artigo 300 do CPC dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 2.1. Doutrina: “a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações das partes, conforme o caso, com os fatos, as provas e o direto aplicável” e que “é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito” (Código de processo civil comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 9. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, pág RL-1.57). 2.2. Na origem, cuida-se de ação de dissolução parcial e apuração de haveres de sociedade empresarial.
3. A agravante não demonstrou a probabilidade do direito nem a urgência para justificar a imediata modificação da decisão agravada. 3.1. Embora alegue gestão imprudente, negligente e obscura por parte do agravado, não há elementos suficientes para comprovar essas alegações. A possível manipulação dos dados financeiros exige uma análise técnica e contábil para ser verificada de forma adequada. 3.2. Também não há evidências suficientes a comprovarem a falta de autorização ou deliberação dos sócios nas transações imobiliárias realizadas pelo agravado. Aliás, supostas transferências indevidas de imóveis devem ser objeto de ação própria. 3.3. Ademais, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça: “[...] Eventuais flutuações nos balanços societários não refletem necessariamente uma gestão fraudulenta, já que podem decorrer de fatores externos a que o empreendimento está sujeito, tais como mudanças na economia, políticas governamentais, aumento na carga tributária, variações cambiais etc. O afastamento liminar do sócio-administrador exige elementos robustos e não ilações genéricas. Os documentos juntados com as contrarrazões do recurso atestando a regularidade da empresa junto ao Banco Central, Receita Federal, Caixa Econômica Federal, Secretaria de Fazenda do Distrito Federal e Justiça do Trabalho demonstram a necessidade de dilação probatória em primeira instância, inviabilizando o afastamento cautelar pretendido pela agravante. As condutas imputadas ao agravado são graves, mas dependem de dilação probatória para verificar se realmente houve desídia ou má administração de sua parte, a fim de dilapidar o patrimônio societário ou desviar valores para outrem. [...].”.
4. Os fatos que fundamentam os pedidos da agravante são questões a demandarem ampla instrução probatória, inadmissível nesta sede de agravo de instrumento. 4.1. Precedentes: “[...] 2. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. 3. Agravo de instrumento desprovido.” (07521461020208070000, Relator: Hector Valverde, 2a Turma Cível, DJE: 30/3/2021); “[...] 2. O afastamento de sócio da administração da empresa, bem como a nomeação de administrador provisório, é medida excepcional que só deve ser autorizada pela demonstração inequívoca da prática de atos contrários aos interesses da empresa, ou que coloquem em risco a sua saúde financeira ou sua função social. [...] 5. Os fatos arguidos devem ser submetidos ao crivo do contraditório, razão pela qual indefere-se a tutela recursal, requerida com a finalidade de afastamento de sócio administrador. 5. Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento a que se nega provimento.” (07214381120198070000, Relator(a): Josapha Francisco Dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 11/5/2020). 4.2. A situação, portanto, deve ser analisada com cautela, observado o contraditório e a ampla defesa, na fase de instrução probatória, por meio da análise de todas as provas produzidas pelas partes. 4.3. Conclui-se pela ausência dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência vindicada pela agravante no feito de origem.
5. Outrossim, e como a direção do processo é do magistrado, o destinatário da prova, a ele cabe deferir as provas necessárias ao seu convencimento, deferindo as necessárias e indeferindo as inúteis não cabendo, a esta instância revisora, determinar a realização desta ou daquela prova, tarefa esta exclusiva do magistrado de Primeiro Grau.

6. Recurso improvido.